Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-50.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000277-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (IMPETRANTE), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (IMPETRANTE), DAVID TORRES PASTORELLO - CPF: 063.429.911-54 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), PAULO ROMAS GODINHO - CPF: 008.965.501-09 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAGALI DE FRANÇA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06).
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
EMBASADO APENAS NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS TRAZIDOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP.

IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE EXTRAJUDICIAL.
VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. APREENSÃO TAMBÉM DE OBJETOS E NUMERÁRIO.
EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3
. SOLITÁRIOS
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

INSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE.

ORDEM DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Mostra-se escorreita a utilização dos depoimentos policiais, Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, interrogatório dos envolvidos e laudo preliminar de constatação de entorpecente, para embasar a conclusão da existência de indícios de autoria e materialidade delitivas (
fumus comissi delicti
).

2.

Não há que se falar em revogação da preventiva, se constados indícios suficientes que autorizam concluir que o estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis)
turbará a ordem pública, em face da periculosidade social demonstrada a partir da apreensão em sua posse, de maconha e cocaína, fracionadas em diversos invólucros, para difusão facilitada dos entorpecentes, além da apreensão de balança de precisão, ácido bórico e importante quantia em dinheiro em “notas trocadas” (
fumus comissi delicti
), que demonstram geralmente a prática atual da mercancia ilícita. Ademais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tem orientação em sentido semelhante, constante no Enunciado n.º 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

3.

Deste modo, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n.º 43 TCCR/TJMT)
,

4.

Ainda que o paciente seja primário e tenha residência fixa, os predicados pessoais benéficos não obstam a subsistência de decreto da prisão preventiva, reconhecidamente hígido, eis, que demonstrados na decisão atacada os requisitos e pressupostos respectivos (art. 312 do Código de Processo Penal), prejudicando a imposição de cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol do paciente
David Torres Pastorello,
em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM.

Juiz da 13.ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que
converteu
a prisão em
flagrante em preventiva
pelo suposto cometimento pelo paciente, do delito de Tráfico de Droga, conforme autos de Prisão em Flagrante Delito n.º 1018927-53.2021.811.0042.

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes asseveram a inexistência de
fumus comissi delicti,

periculum libertatis
e dos demais requisitos autorizadores da prisão preventiva,

circunstâncias que autorizariam a revogação do decreto preventivo, já, que a segregação foi justificada pela quantidade e espécies de entorpecentes ilícitos apreendidos, tais sejam:
47 (59,99g) porções de cocaína, 80 (91,83g) porções de maconha
.

Além disso, sustentam a
suficiência das medidas cautelares alternativas
, haja vista, a primariedade, os bons antecedentes, endereço fixo e conhecido, além do comprometimento de comparecer a todos os atos processuais e por isso pedem a substituição (ID. 114591992).

A liminar foi
indeferida
(ID. 114917469)

As Informações judiciais foram apresentadas (ID.
115142495).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
sintetizando seu entendimento nos termos do sumário que segue transcrito (ID. 117448462):

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/ c da Lei n. 11.343/2006. 1. Argumenta-se a ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. NÃO ACOLHIMENTO. Segregação decretada baseada na quantidade e variedade de entorpecente apreendida. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. A variedade de entorpecente apreendido (cocaína e maconha), acompanhado de balança de precisão e dinheiro em espécie, são características do crime de tráfico de entorpecente. Imprescindibilidade da segregação cautelar. 2. Aduz, ainda, que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo-lhe suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Medidas cautelares menos gravosas se mostram insuficientes ao caso em tela. Periculosidade do paciente. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente ao
status libertatis
. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT,
4 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022